Tribunal: TJSP
Processo: 1157319-05.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
APELAÇÃO – ATRASO EM VOO INTERNACIONAL – CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS – DEMONSTRAÇÃO – OCORRÊNCIA - DANO MATERIAL E MORAL – NÃO CABIMENTO.
– Atraso do voo – Más condições climáticas – Ocorrência – Pretensão indenizatória por dano material e moral – Não cabimento:

– Considerando que o cancelamento do voo dos autores decorreu da ausência de condições climáticas favoráveis,

Ementa:
APELAÇÃO – ATRASO EM VOO INTERNACIONAL – CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS – DEMONSTRAÇÃO – OCORRÊNCIA - DANO MATERIAL E MORAL – NÃO CABIMENTO.
– Atraso do voo – Más condições climáticas – Ocorrência – Pretensão indenizatória por dano material e moral – Não cabimento:

– Considerando que o cancelamento do voo dos autores decorreu da ausência de condições climáticas favoráveis, circunstância comprovada por meio de relatório do clima e notícias de jornal, é certo que inexiste nexo causal a justificar o reconhecimento de dano moral ou material pelo mero atraso na chegada ao destino.

RECURSO NÃO PROVIDO.